Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DANO MORAL. TAXA SELIC. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que majorou a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor e fixou os juros moratórios desde o evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento, em ação de responsabilidade civil extracontratual decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal. Alega o embargante omissão do acórdão, arguindo que deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto à possibilidade de aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada analisou expressamente a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e da correção monetária desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.
4. Os índices de atualização são, em regra, fixados na fase de cumprimento de sentença, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
5. A pretensão do embargante visa à rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “. A Taxa SELIC não se aplica à atualização de indenizações por responsabilidade civil extracontratual.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o, 1.022, p.ú.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362.